Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. RECURSO PROTOCOLADO NO PRAZO RECURSAL. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de intempestividade se o recurso foi interposto no prazo.
2. Intentando o agravante rediscussão de matéria já preclusa nos autos do cumprimento de sentença originários (inexistência de créditos passíveis de penhora no rosto dos autos de processo trabalhista movido pelo executado/agravante, que não impediria que a exequente/agravada promovesse a execução forçada de acordo anteriormente firmado e homologado judicialmente), não deve ser provido o agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.